Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO EM AÇÃO PRETÉRITA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/2015. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL CARACTERIZADA. RECURSO CPONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sentença apelada extinguiu o processo sem julgamento de mérito, ao argumento de que a presente demanda atentava contra a coisa julgada.
2. No presente feito, a requerente narrou, em linhas gerais, a mesma situação fática jurídica, mas com a extensão de partes no polo passivo, e pedidos mais abrangentes.
3. Apelante ora pretende, na verdade, responsabilizar novamente os requeridos pelos mesmos fatos relatados em ação anterior.
4. O acordo livremente celebrado entre as partes e devidamente homologado, deve-se submeter às condições pactuadas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica dos atos judiciais e da coisa julgada em relação ao aludido acordo, bem como da intangibilidade do ato jurídico perfeito.
5. Apelação conhecida e não provida.